Tribunal: STF
Processo: RHC 65676
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-15
Data de publicação: 1987-12-15

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO CARACTERIZADA A PARTIR DA DATA DO
JULGADO DA CÂMARA QUE IMPLICOU O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E NÃO A
CONTAR SOMENTE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS AQUELA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA QUANTO AO CRIME FALIMENTAR, PROSSEGUINDO-SE NA
AÇÃO QUANTO AO CRIME COMUM.